Tribunal: TJSP
Processo: 2160615-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão de realização de leilão eletrônico – A questão envolvendo a avaliação dos boxes de garagem já foi dirimida por esta Corte de Justiça, e recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, e nem concedido, não havendo, portanto, óbice para o imediato prosseguimento dos atos de expropriação no âmbito do cumprimento de sentença, de modo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão de realização de leilão eletrônico – A questão envolvendo a avaliação dos boxes de garagem já foi dirimida por esta Corte de Justiça, e recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, e nem concedido, não havendo, portanto, óbice para o imediato prosseguimento dos atos de expropriação no âmbito do cumprimento de sentença, de modo que atendidas todas as exigências previstas no art. 885 do Novo CPC – De rigor a manutenção da r. decisão agravada para prosseguimento dos atos de expropriação na execução judicial, ficando, todavia, suspensa a expedição de eventual carta de arrematação ou de adjudicação dos boxes de garagem para ulterior decisão a vista do que advier aos autos, decidindo o juízo "a quo" como de sua convicção motivada - Decisão parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160615-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
OSCAR SANCHEZ e CLAUDIA BARALDI SPERA SANCHEZ, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos deram provimento em parte ao recurso, de conformidade com o voto do 2o Juiz,
designado para o acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida e SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160615-32.2020.8.26.0000
Agravantes: José Oscar Sanches e Cláudia Baraldi Spera Sanches
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca de São Paulo Foro Regional III - Jabaquara 5a Vara Cível
Juiz (a) de 1a instância: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Voto no 15371
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão de realização de leilão eletrônico
A questão
envolvendo a avaliação dos boxes de garagem já foi dirimida
por esta Corte de Justiça, e recurso especial não é dotado de
efeito suspensivo, e nem concedido, não havendo, portanto,
óbice para o imediato prosseguimento dos atos de expropriação
no âmbito do cumprimento de sentença, de modo que atendidas
todas as exigências previstas no art. 885 do Novo CPC De
rigor a manutenção da r. decisão agravada para prosseguimento
dos atos de expropriação na execução judicial, ficando, todavia,
suspensa a expedição de eventual carta de arrematação ou de
adjudicação dos boxes de garagem para ulterior decisão a vista
do que advier aos autos, decidindo o juízo “a quo” como de sua
convicção motivada - Decisão parcialmente modificada

Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0000585-19.2018.8.26.0003)
que o agravado promove em face dos agravantes, determinou a realização de leilão
eletrônico dos boxes de matrículas números 36.691 e 32.495 do 14o CRI de São Paulo,
destacando que a arrematação somente poderá ocorrer por condôminos.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que: “os boxes em
comento pendem de avaliação e, portanto, como é curial, antes da realização de hasta
pública referente à imóveis penhorados em processos judiciais, é necessário sejam
atendidas todas as determinações contidas nos artigos 879 e seguintes do Código de
Processo Civil, especial no tocante ao preço, tal qual previsto no art. 885 do mesmo
diploma legal”. Aduzem que “existem pendências de julgamento definitivo sobre a
matéria (Agravos nos 2070277-46.2019.8.26.0000 e 2014353-16.2020.8.26.0000), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
torna prejudicial a questão e enseja a revogação da designação de hasta pública de
tais imóveis”.
Recurso tempestivo, com efeito suspensivo deferido (fls.629), e
respondido (fls.633/640).
É o relatório.
A eminente Desembargadora Ana Catarina Strauch, sorteada
para relatar o recurso, votou pelo provimento do agravo, resultando vencedora minha
divergência.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Fls. 469, 470/477 e 480/520: O agravo de instrumento
contra avaliação teve seu provimento negado. O condomínio
Santa Cruz IV, por meio de seu síndico, afirmou que não há
nenhuma restrição quanto à alienação das vagas, havendo
autorização expressa em sua convenção. Portanto, defiro a
realização de leilão eletrônico dos boxes de matrículas no
36.691 e 32.495, ambas do 14o CRI-SP (fls. 236/238 e 239/242).
O edital, que será providenciado pelo leiloeiro público que o
credor indicar dentre os credenciados pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (http:// www. tjsp. jus. br/ LeilaoEletronico),
deverá seguir o padrão institucional aprovado pela Corregedoria Geral da
Justiça (modelo 502480), em
consonância com os requisitos legais e regulamentares dos arts.
250 a 280 das Normas de Serviço, na redação dada pelo Prov.
CG 17/2016, observados, no mais, os seguintes parâmetros: A)
No primeiro leilão, não será aceito lance abaixo do valor de
avaliação; B) No segundo leilão, não será aceito lance inferior
a 50% do valor da avaliação; C) Serão aceitos lances
superiores ao lance corrente, tendo por acréscimo mínimo
obrigatório o valor equivalente a 1% do lance corrente.
Providencie o exequente a comunicação ao leiloeiro do teor
desta decisão, a fim de que ele tome as providências necessárias
à realização do ato. Int.”
Declaratórios parcialmente acolhidos com a seguinte motivação:
“Vistos. Fls. 523/525 e 550/552: 1) O executado opôs embargos
de declaração contra a decisão de fls. 521, a qual considerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistir restrição quanto à alienação de vagas de garagens a
terceiros na convenção do condomínio, sob o fundamento de
que há contradição porque não há demonstração da
autorização expressa e porque deve se somar o requisito do art.
1.339, §2o do Código Civil no que tange à possibilidade de
oposição em Assembleia Geral. O banco exequente/embargado
ressaltou que não se aplica o art. 1.339, § 2o, do Código Civil,
pois, as vagas de garagem têm matrículas individualizadas, não
comprovada a contradição da decisão É o relatório. Decido.
Com razão parcial o executado embargante. De fato, a decisão
de fls. 521 constou com erro material e não contradição. Após
nova leitura da convenção condominial, mais especificamente o
art. 3o a fls. 489, ao contrário do que informa o síndico, não
prevê autorização expressa de alienação da garagens a
terceiros. Todavia, não há que se falar em aplicação do art.
1.339, § 2o, do CPC, por serem os bens penhorados
individualizados no folio imobiliário. Portanto, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração. 2) Como
consequência do acolhimento parcial dos embargos de
declaração, há exclusivamente a impossibilidade de alienação
dos bens penhorados para terceiros, mas não para outros
condôminos. Neste sentido, vem decidindo o Eg. Tribunal de
Justiça de São Paulo (meus grifos): "Agravo de instrumento -
Ação de execução de título extrajudicial - (...) Vaga de garagem
registrada em matrícula apartada (no 24.019) - Possibilidade de
penhora da vaga de garagem que possui matrícula própria em
Cartório de Registro de Imóveis, ainda que relacionada a bem
de família - Inteligência da súmula 449 do STJ - Precedentes do
STJ - Ressalva de que a vaga de garagem não poderá ser
alienada a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização
expressa na convenção de condomínio, nos termos do art. 1.331,
§ 1o, do Código Civil - Hipótese de manutenção da decisão
hostilizada, nessa parte - Recurso parcialmente provido, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2000989-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020;
Data de Registro: 03/03/2020)" "AÇÃO DE EXECUÇÃO
Penhora de vaga autônoma de garagem em condomínio edilício
Cabimento - Existência de matrícula independente Incidência
do enunciado da Súmula no 449 do C. STJ Pretensão de
reconhecimento da meação sobre o bem - Hipótese em que o
bem foi adquirido antes da celebração de casamento com
regime de comunhão parcial de bens, motivo pelo qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integra o patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.659,
I, do Código Civil Ainda que assim não fosse, o devedor não
teria legitimidade para defender, em nome próprio, a meação de
sua cônjuge Ademais, não restou comprovado que a convenção
de condomínio deixou de ressalvar a impossibilidade de
alienação da vaga de garagem a terceiros, conforme prevê o
art. 1.331, § 1o, do Código Civil Eventual impossibilidade de
transferência da vaga de garagem a terceiros que não impede a
penhora do bem, pois a alienação pode ocorrer a condôminos
Precedentes do E. TJSP RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2097913-84.2019.8.26.0000; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)"
Portanto, para que não hajam dúvidas: Defiro a realização de
leilão eletrônico dos boxes de matrículas no 36.691 e 32.495,
ambas do 14o CRI-SP (fls. 236/238 e 239/242), podendo
arrematar somente condôminos do Condomínio Santa Cruz IV,
situado à Rua Assis de Moura, no 138, na Saúde. Esta
informação deve constar no edital que será providenciado pelo
leiloeiro público que o credor indicar dentre os credenciados
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (http:// www. tjsp. jus.br
LeilaoEletronico), deverá seguir o padrão institucional
aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça (modelo 502480),
em consonância com os requisitos legais e regulamentares dos
arts. 250 a 280 das Normas de Serviço, na redação dada pelo
Prov. CG 17/2016, observados, no mais, os seguintes
parâmetros: A) No primeiro leilão, não será aceito lance abaixo
do valor de avaliação; B) No segundo leilão, não será aceito
lance inferior a 50% do valor da avaliação; C) Serão aceitos
lances superiores ao lance corrente, tendo por acréscimo
mínimo obrigatório o valor equivalente a 1% do lance corrente.
Providencie o exequente a comunicação ao leiloeiro do teor
desta decisão, a fim de que ele tome as providências necessárias
à realização do ato. Int.”
O AI no 2070277-46.2019.8.26.0000 citado nas razões recursais
veio assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA.
Pretensão de que a avaliação dos imóveis seja feita por
profissional especializado. DESCABIMENTO: Ausência de
demonstração da necessidade de conhecimentos especializados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a avaliação das vagas de garagem penhoradas. Aplicação
da regra geral prevista no art. 870, caput do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”
E o AI no 2014353-16.2020.8.26.0000 veio assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
"CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA" Insurgência em face de decisão que indeferiu a
Impugnação à avaliação dos imóveis penhorados Valoração
dos "boxes" realizada por Oficial de Justiça Ausência de
elementos que embasem o inconformismo dos executados

Conclusão do Oficial avaliador é dotada de fé pública

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO”.
Em ambos os agravos de instrumento a liminar foi indeferida
(fls.398 e 477, respectivamente). E eventual pendência de recurso interposto perante o
Superior Tribunal de Justiça não constitui óbice para o imediato cumprimento de
sentença, porque não dotado de efeito suspensivo (art. 1.029, § 5o, do Novo CPC), e
nem concedido.
Nessa quadra, a questão envolvendo a avaliação dos boxes já foi
dirimida por esta Corte de Justiça, não havendo óbice para o imediato prosseguimento
dos atos de expropriação do bem no âmbito do cumprimento de sentença, de modo que
atendidas todas as exigências previstas no art. 885 do Novo CPC.
E dispõe o art. 826 do Novo CPC: “Antes de adjudicados ou
alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou
consignado a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários
advocatícios”.
Diante de tal contexto, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada para prosseguimento dos atos de expropriação na execução judicial, ficando,
todavia, suspensa a expedição de eventual carta de arrematação ou de adjudicação dos
boxes de garagem para ulterior decisão a vista do que advier aos autos, decidindo o
juízo “a quo” como de sua convicção motivada.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15318
Agravo de Instrumento no 2160615-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Jose Oscar Sanchez e Claudia Baraldi Spera Sanchez
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Gladport do Brasil Importação e Exportação Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 15.318
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “José Oscar Sanchez e Outra”, contra a r. decisão1 que, nos autos do
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que lhes move o “Banco Bradesco
S.A.”, deferiu a realização de leilão eletrônico para alienação, dentro do
próprio condomínio edilício, das vagas de garagem (boxes)
matriculadas sob os números 36.691 e 32.495, no 14° CRI/SP.
Agravam
os
executados,
pessoas
físicas,
argumentando que o praceamento deve aguardar a definição, em Juízo,
dos seus recursos, que discutem tanto os métodos de avaliação do
Oficial de Justiça, no caso, como o próprio valor atribuído às
respectivas vagas de garagem.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fl. 629).
Contraminuta às fls. 633/640.
1 Fls. 23/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Muito
embora
restem
ratificados
os
entendimentos dispostos por esta C. 37° Câmara nos autos dos agravos
de
instrumento
n°
2070277-46.2019.8.26.0000
e
2014353-16.2020.8.26.0000, deve-se reconhecer que, ambos os
recursos não transitaram em julgado, posto que pendentes de
julgamento, no primeiro caso, agravo interno no ARESP (fls. 641/644);
e, no segundo caso, Recurso Especial interposto em face do v. acórdão
deste Órgão Colegiado.
Neste passo, tendo em vista que as matérias
daqueles recursos versam, respectivamente, sobre os métodos de
avaliação do Oficial de Justiça e sobre o próprio valor atribuído às
vagas de garagem, é imperioso reconhecer a necessidade de haver
definitividade das referidas questões, a fim de amparar a alienação
destes bens imóveis.
Visa-se, com isto, não só adotar medida de
cautela, mas também empregar maior segurança jurídica ao caso
concreto, a fim de se evitar, em primeiro lugar, tumulto processual, em
caso de revogação das decisões deste Colegiado; e em segundo lugar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior efetividade do processo, ante a certeza jurídica sobre a qual se
baseará eventual hasta.
Portanto, ainda que os recursos interpostos
perante a Instância Superior não estejam dotados de efeito suspensivo,
entendo que o leilão designado pela r. decisão agravada deve aguardar
o trânsito em julgado daqueles recursos.
À vista disso, sem prejuízo de outras medidas
de excussão patrimonial, ao menos quanto ao leilão das referidas vagas
de garagem, a r. decisão agravada merece reforma, a fim de que seja
suspenso o ato, até o trânsito em julgado dos agravos de instrumento
n° 2070277-46.2019.8.26.0000 e n° 2014353-16.2020.8.26.0000.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B893EA
8
10
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
131340D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2160615-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.